Tribunal: TJDFT
Processo: 0752257-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0752257-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: VERONICA MOREIRA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alíneas "a" e "d", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. 1. O mero ajuizamento de ação rescisória, desprovida de tutela provisória, não impede o cumprimento da sentença rescindenda. 2. O RE 905.357 (Tema 864) versou sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto a execução trata de reajustes remuneratórios específicos concedidos pela Lei-DF 5.184/13, o que denota a distinção. 3. O STF declarou a constitucionalidade (ADI 7047) do art. 3o, da EC 113/21, que estabelece a Selic como fator de atualização de valores relativos à Fazenda Pública, a partir de 9/12/21. 4. Presume-se a constitucionalidade da Resolução CNJ 303/19 (art. 22, § 1o), até porque ela não foi liminarmente suspensa na ADI 7.435 em que é questionada. 5. A incidência da Selic, a partir daquela data, não elimina a correção monetária nem muito menos os juros moratórios até então computados e ainda pendentes de pagamento, calculados com base nos fatores da época, sob pena de ensejar indevido prejuízo ao credor e enriquecimento ilícito da Administração, além de eventual ofensa à coisa julgada. 6. Também não autoriza destacar e congelar o valor dos consectários da mora (ainda que só os juros) anteriores à EC para ser pago, anos depois, sem atualização. Esta é de rigor, de modo a evitar aqueles efeitos ilícitos, e o fator a ser para tanto empregado só pode ser a Selic, desde a Emenda. 7. O anatocismo aventado pelo DF, se configurado, decorreria de novo regime, de natureza constitucional, a partir da EC e por causa dela, quanto aos débitos consolidados antes da sua vigência. Nesse caso, não teria lugar questionamento com base em legislação infraconstitucional nem muito menos em jurisprudência. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que leis concessivas de reajustes são ineficazes enquanto estudos técnicos não comprovarem sua viabilidade. Ressalta a inexigibilidade da obrigação, ante a invalidade ou ineficácia da lei local que concedeu reajuste remuneratório sem observar a LRF; b) artigo 4o do Decreto 22.626/1933, argumentando que a aplicação da Taxa SELIC, conforme o acórdão recorrido, configura anatocismo e bis in idem, devendo incidir apenas sobre o principal corrigido, sem acréscimo de juros, sob pena de afronta ao Tema 99/STJ e à Súmula 121/STJ. Aduz, ainda, ofensa aos artigos 9o, 10, 292, caput e § 3o, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, sem, contudo, indicar de forma específica como teriam sido violados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, invoca afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, asseverando que o órgão julgador desconsiderou a inexistência de prévia dotação orçamentária e previsão nas diretrizes orçamentárias como elementos impeditivos da concessão do reajuste postulado em juízo. Acrescenta que o STF já reafirmou a aplicabilidade da Tese 864 às ações que envolvem a 3a parcela dos reajustes aos servidores distritais; b) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, pleiteando a aplicação da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido acrescido de juros. Em adição, fundamenta o recurso também na alínea "d" do permissivo constitucional, afirmando que o acórdão impugnado julgou válida a Lei Distrital 5.184/2013 sem, no entanto, atentar para sua ineficácia perante a LC 101/2000 (LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal). Aponta, ainda, violação aos artigos 24, § 4o, e 93, inciso IX, ambos da CF, sem colacionar as respectivas razões recursais. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 4° do Decreto 22.626/1933. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021